Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-73.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Demonstrada a posse precária do apelante o qual, ingressou no local por atos de permissão e tolerância da apelada e demais co-proprietários, tios do recorrente - Imóvel inicialmente ocupado pela avó do apelante, sendo certo que com o falecimento dela, os tios ajuizaram ação de usucapião na qual foram vencedores e tiveram constituída a propriedade em seu favor - Durante a

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Demonstrada a posse precária do apelante o qual, ingressou no local por atos de permissão e tolerância da apelada e demais co-proprietários, tios do recorrente - Imóvel inicialmente ocupado pela avó do apelante, sendo certo que com o falecimento dela, os tios ajuizaram ação de usucapião na qual foram vencedores e tiveram constituída a propriedade em seu favor - Durante a tramitação daquele processo, permitiram que o recorrente ingressasse no imóvel para cuidar do local - Provas testemunhais e alegação do próprio autor nos autos da ação de usucapião por ele proposta em face dos tios que comprovam a precariedade da ocupação do apelante - A pretensão de usucapião do bem pelo sobrinho, ora recorrente foi julgada improcedente em razão da precariedade de sua posse - Benfeitorias não identificadas ou provadas - Diante da natureza precária de sua posse, ao não atender a notificação para deixar o imóvel, o recorrente se tornou esbulhador do bem, de modo que deve ser mantida a procedência da presente ação de reintegração de posse -Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405854
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002878-73.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante THIAGO
AUGUSTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELISABETE AUGUSTO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002878-73.2018.8.26.0510 -Voto no 21904 – Rio Claro - ROL
2
Voto no 21.904
Apelação no 1002878-73.2018.8.26.0510
Apelante: Thiago Augusto de Oliveira
Apelada: Elisabete Augusto de Oliveira
Comarca: Rio Claro
15a Câmara de Direito Privado
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Demonstrada a posse precária do
apelante o qual, ingressou no local por atos de permissão e
tolerância da apelada e demais co-proprietários, tios do recorrente
- Imóvel inicialmente ocupado pela avó do apelante, sendo certo
que com o falecimento dela, os tios ajuizaram ação de usucapião
na qual foram vencedores e tiveram constituída a propriedade em
seu favor - Durante a tramitação daquele processo, permitiram que
o recorrente ingressasse no imóvel para cuidar do local - Provas
testemunhais e alegação do próprio autor nos autos da ação de
usucapião por ele proposta em face dos tios que comprovam a
precariedade da ocupação do apelante - A pretensão de usucapião
do bem pelo sobrinho, ora recorrente foi julgada improcedente em
razão da precariedade de sua posse - Benfeitorias não identificadas
ou provadas - Diante da natureza precária de sua posse, ao não
atender a notificação para deixar o imóvel, o recorrente se tornou
esbulhador do bem, de modo que deve ser mantida a procedência
da presente ação de reintegração de posse -Sentença de
procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 141/142 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de reintegração de posse foi julgado procedente, para
reintegrar a apelada na posse do imóvel e determinar a desocupação do local pelo apelante,
no prazo de trinta dias. Condenou-se o recorrente no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00, observado o deferimento da justiça
gratuita.
Apelou o demandado (fls. 158/174) alegando, em síntese, que
teria provado nos autos da ação de usucapião, processo no 0012267-17.2009.8.26.0510 sua
posse, bem como as despesas com benfeitorias úteis e necessárias. A recorrida nunca teria
exercido a posse sobre o imóvel. Pugnou pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 187/196) alegou a apelada que nos
autos da ação de usucapião proposta pelo ora réu face da recorrida, processo no
1008749.55.2016.8.26.0510 teria sido provada a posse precária do apelante. Daí, o pedido
daquela ação ter sido julgado improcedente. O autor teria ingressado no imóvel como
comodatário. Não havendo mais interesse da apelada na continuidade do comodato, ele
deveria deixar o imóvel. Assim, deveria ser manida a procedência da ação de reintegração
de posse.
Às fls. 207/208 sobreveio petição do apelante requerendo a
suspensão do feito até o trânsito em julgado das ações de usucapião processos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002878-73.2018.8.26.0510 -Voto no 21904 – Rio Claro - ROL
3
1008749-55.2016.8.26.0510 e 0012267-17.2009.8.26.0510.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Inicialmente, indefere-se o pedido de suspensão do feito até o
julgamento das ações de usucapião, processos no 1008749-55.2016.8.26.0510 e
0012267-17.2009.8.26.0510. Eis que, ambas já foram julgadas definitivamente.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
O pedido da ação de usucapião processo no
0012267-17.2009.8.26.0510 foi julgado procedente, constituindo-se a autora como co-
proprietária do imóvel em litígio, além dos seus irmãos.
Observa-se dos depoimentos testemunhais lá produzidos e
colacionados a estes autos às fls. 122/125 que a Sra. Maria da Conceição Albamonte, mãe
da autora e avó do ora apelante, residiu no imóvel de 1994 até 2005, quando faleceu.
Em seguida, os filhos ajuizaram a ação de usucapião, e
permitiram que o recorrente Thiago adentrasse no local para cuidar do local (fls. 122/123).
O próprio apelante afirmou na petição inicial da ação de usucapião proposta por ele contra
os tios (dentre eles, a apelada) que ingressou no imóvel após a permissão dos tios.
Naqueles autos, o pedido de aquisição da propriedade pelo
apelante através da usucapião, foi julgado improcedente exatamente em razão da
precariedade de sua posse (processo no 1008749-55.2016.8.26.0510). Ficou consignado
que:
“O requerente pediu permissão aos tios para que pudesse
residir no imóvel em questão.
Desse modo, resta claro que o requerente não preenche os
requisitos legais necessários à aquisição da propriedade por
meio da usucapião, vez que tem apenas a posse precária do
imóvel.
O autor, no caso em tela, tem a posse do imovel ante atos de
mera permissão e tolerância dos acionados, sendo de rigor a
improcedência do pleito inicial.” (fls. 254 daqueles autos).
Desta forma, considerada a precariedade da ocupação do réu,
conclui-se que ao não atender a notificação para deixar o imóvel (fls. 38/39), o recorrente
se tornou esbulhador do bem, de modo que deve ser mantida a procedência da presente
ação de reintegração de posse.
No tocante às benfeitorias que o apelante aduz ter feito no
local, estas não foram provadas. Não veio a estes autos um único documento que
demonstre qualquer melhoria feita pelo apelante. Aliás, tais benfeitorias sequer foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002878-73.2018.8.26.0510 -Voto no 21904 – Rio Claro - ROL
4
identificadas. Poderia o recorrente ter juntado fotografias do local ou notas fiscais de
compras de materiais para empreender no local. No entanto, nada disso foi juntado. Nos
autos da ação de usucapião por ele proposta, também não foram juntadas provas das
alegadas benfeitorias.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, majoram-se os honorários de R$ 2.000,00 para R$
2.500,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, observado o deferimento da
justiça gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator